Tribunal: STF
Processo: ARE 1244769
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2020-11-04
Data de publicação: 2020-11-04

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. INEXISTÊNCIA. EFEITOS INFRINGENTES. IMPOSSIBILIDADE. MULTA IMPOSTA NO JULGAMENTO DO AGRAVO INTERNO. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES.



    1. A decisão embargada enfrentou adequadamente as questões postas pela parte recorrente. Inexistência dos vícios previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil.



    2. A manifesta improcedência do agravo interno, assentada à unanimidade pelo Plenário, autoriza a aplicação da multa prevista no artigo 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil.



    3. Embargos de declaração não providos, com imposição de multa de 2% (dois por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.026, § 2º, do CPC).